Tribunal: TJMT
Processo: 1031792-35.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1031792-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[KEVILYN SALDANHA FIGUEIREDO - CPF: 056.980.961-47 (AGRAVANTE), PAMELLA SUELY DE ARRUDA CUSTODIO - CPF: 022.812.591-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO DA PENA DE MULTA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto da pena de multa, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. A defesa pleiteia a concessão do benefício, alegando impossibilidade financeira para arcar com a sanção pecuniária e existência de previsão expressa no referido decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a vedação do indulto prevista no Decreto nº 11.846/2023 para crimes hediondos e equiparados alcança também a pena de multa; (ii) estabelecer se a alegação de hipossuficiência econômica da parte agravante autoriza a concessão do indulto da pena pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Decreto Presidencial nº 11.846/2023 veda expressamente a concessão do indulto aos condenados por crimes hediondos ou equiparados, incluindo o tráfico de drogas, nos termos do seu artigo 1º, incisos I e XVII.

4.

A vedação ao indulto abrange tanto a pena privativa de liberdade quanto a pena pecuniária, em conformidade com a interpretação sistemática do decreto e da Constituição Federal (artigo 5º, XLIII).

5.

A concessão do indulto da pena de multa está condicionada ao cumprimento dos requisitos do artigo 2º, inciso X, do Decreto nº 11.846/2023, que exige a comprovação inequívoca da incapacidade econômica do condenado para sua quitação.

6.

No caso concreto, a agravante não demonstrou de forma satisfatória sua hipossuficiência econômica, limitando-se a apresentar declaração assinada por ela e carteira de trabalho sem registros, elementos insuficientes para afastar a exigência legal.

7.

O valor da pena de multa imposta supera o mínimo estabelecido para o ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Nacional, reforçando a inaplicabilidade do indulto no caso analisado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O Decreto Presidencial nº 11.846/2023 veda a concessão do indulto aos condenados por crimes hediondos ou equiparados, abrangendo tanto a pena privativa de liberdade quanto a pena de multa. 2. A concessão do indulto da pena de multa exige a comprovação inequívoca da incapacidade econômica do condenado para sua quitação. 3. O indulto não se aplica quando o valor da pena de multa imposta supera o mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Nacional, salvo demonstração de hipossuficiência devidamente comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIII; Decreto Presidencial nº 11.846/2023, arts. 1º, I e XVII, e 2º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 420.186/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 24/4/2018; TJ-SP, Apelação Criminal nº 0002214-70.2024.8.26.0309, Rel. Laerte Marrone, j. 4/4/2024; TJMT, N.U 1031133-26.2024.8.11.0000, Rel. Gilberto Giraldelli, j. 29/01/2025.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE
EXECUÇÃO PENAL Nº
1031792-35.2024.8.11.0000
–

COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: KEVILYN SALDANHA FIGUEIREDO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Kevilyn Saldanha Figueiredo
contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal n. 0005492-97.2019.8.11.0042, que indeferiu o pedido de
indulto da pena de multa
, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da decisão para a
concessão do indulto da pena de multa
, nos termos do Decreto nº 11.846/2023, em razão da impossibilidade financeira da agravante de suportar o montante atualizado da sanção pecuniária, bem como diante da expressa previsão contida no referido decreto (Id. 251063694).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (id. 251063696).

O juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a esta instância revisora (Id. 251063695).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Gill Rosa Fechtner
,
é pelo desprovimento do recurso (
Id. 254049153), conforme entendimento assim sumariado:

“Agravo em execução penal. Insurgência defensiva contra decisão judicial que indeferiu pedido de indulto da pena de multa com base no artigo 2º, inciso X, Decreto nº 11.846/2023. Improcedência. Sentenciada condenada por crime equiparado a hediondo, o qual é insuscetível de indulto por expressa determinação constitucional (artigo 5º, XLIII, da CF) e legal (artigo 1º, XVII, do Dec. nº 11.846/2023). Vedação que abarca a pena privativa de liberdade e pecuniária. Requisitos do artigo 2º, incisos I e X, não preenchidos. Valor da pena de multa imposta ao agravante supera o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional. Hipossuficiência financeira que só pode ser eventualmente aferida após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade. Precedentes. Indeferimento do benefício que se mostrou acertado. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025